Tribunal: TJMT
Processo: 1017727-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017727-35.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), DIAS E RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 45.499.812/0001-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (IMPETRADO), Kelly Fernanda Gonçalves (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMSAUDE SERVICOS SA - CNPJ: 13.667.864/0001-03 (LITISCONSORTES), ARTUR LEANDRO VELOSO DE SOUZA - CPF: 006.156.115-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA CONVOCADA, DR. TATIANE COLOMBO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O 8o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO No 022/SES/MT/2024. HABILITAÇÃO DE EMPRESA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CAPACIDADE TÉCNICA, NA IDONEIDADE E NA OBSERVÂNCIA AO EDITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA MANDAMENTAL.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DIAS E RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., visando à anulação da habilitação da empresa SIMSAÚDE SERVIÇOS S/A como vencedora do Lote no 5 do Pregão Eletrônico no 022/SES/MT/2024, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. A impetrante alega ausência de capacidade técnica, participação irregular de empresa sancionada e quebra da isonomia procedimental no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a habilitação da empresa vencedora do certame fere direito líquido e certo da impetrante, ensejando a nulidade do ato administrativo, ou se a controvérsia exige dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e direito líquido e certo, insuscetível de dúvida ou necessidade de instrução probatória, conforme o art. 1o da Lei no 12.016/2009.

A análise dos atos praticados pela Administração no curso do processo licitatório envolve matérias fáticas controversas, como a suficiência do atestado de capacidade técnica, os efeitos da sanção imposta por outro ente federativo e a regularidade da atuação da pregoeira, as quais demandam produção de prova e exame técnico aprofundado.

A impetrante não apresentou prova documental inequívoca capaz de demonstrar, de plano, a ilegalidade dos atos administrativos impugnados, sobretudo diante da existência de entendimento consolidado em sede de jurisprudência administrativa (TCU) e da nova Lei de Licitações (Lei no 14.133/2021) sobre os critérios de habilitação técnica e efeitos das sanções administrativas.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que impugnações fundadas em irregularidades técnicas ou formais em procedimentos licitatórios, quando controvertidas, devem ser solucionadas pelas vias ordinárias, com a necessária instrução probatória.

A utilização do mandado de segurança em situações que exigem análise probatória compromete a segurança jurídica e viola os limites cognitivos do rito especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A via do mandado de segurança é incabível quando a análise do ato impugnado exige dilação probatória para elucidar questões técnicas e fáticas controvertidas.

O exame de supostas irregularidades em processos licitatórios, como ausência de capacidade técnica, descumprimento de prazos editalícios e participação de empresa sancionada, demanda apuração probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

O direito líquido e certo, para fins de concessão da segurança, deve estar comprovado por prova documental pré-constituída, insuscetível de dúvida ou controvérsia fática.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por DIAS E RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA contra suposto ato coator ilegal praticado por GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, objetivando a concessão da ordem para declarar a nulidade absoluta da decisão proferida pelos impetrados no tocante à habilitação da empresa SIMSAÚDE SERVIÇOS S/A, vencedora do lote no 05 do Pregão Eletrônico n.o 022/SES/MT/2024, sustentando a ausência de Atestado de Capacidade Técnica e a inobservância dos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, lisura e moralidade.

Síntese dos Fatos e Objeto da Licitação

Processo Licitatório:
Pregão Eletrônico no 022/SES/MT/2024 (Processo Administrativo no SES-PRO-2023/63445).

Objeto Geral:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos em Ortopedia e Traumatologia para diversos hospitais estaduais, incluindo o Hospital Regional de Sorriso.

Lote Disputado:
O impetrante, Dias Ribeiro Serviços Médicos Ltda., concorreu especificamente no
Lote no 5
, que se refere à prestação dos serviços médicos para o Hospital Regional de Sorriso.

Ato Coator:
A declaração da empresa
SIMSAÚDE SERVIÇOS S/A
como vencedora do Lote no 5, no valor de R$ 3.831.000,00 , e a posterior chancela dessa decisão em sede de recurso administrativo pelo Secretário de Estado de Saúde.

O impetrante fundamenta seu pedido na violação de direito líquido e certo, decorrente de
três

principais abusos de autoridade cometidos pelas autoridades coatoras, que descumpriram as regras do edital e os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e moralidade, quais sejam:

1a) Falta de Capacidade Técnica da Empresa Vencedora

Alega que:

- a empresa SIMSAÚDE SERVIÇOS S/A não comprovou a experiência técnica exigida pelo edital para a prestação de serviços tão complexos;

- as autoridades coatoras ignoraram as exigências dos itens
11.5.5.5 a 11.5.5.5.11
do edital, que determinam a apresentação de atestados de capacidade técnica que demonstrem experiência na execução de serviços similares em complexidade (Ortopedia e Traumatologia);

- a SIMSAÚDE não apresentou nenhum documento que comprovasse sua experiência específica em Ortopedia e Traumatologia, serviços de alta complexidade que envolvem procedimentos cirúrgicos. A ausência dessa comprovação fere mortalmente o princípio da vinculação ao edital;

- o edital é a "lei interna da licitação" e que sua observância é obrigatória tanto para a administração quanto para os licitantes. Ao habilitar uma empresa sem a qualificação técnica exigida, os impetrados violaram não apenas o edital, mas também o art. 5o da Lei no 14.133/2021.

2a) Participação de Empresa Sancionada e Impedida de Licitar

Afirma que:

- é ilegal a participação e habilitação de uma empresa que estaria impedida de contratar com a Administração Pública;

- a empresa SIMSAÚDE SERVIÇOS S/A encontrava-se sob sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, aplicada pela Prefeitura Municipal de Vitória-ES;

- a penalidade estava vigente de 20/06/2023 a 16/06/2024. O certame em questão ocorreu em 05/06/2024, ou seja, durante o período de vigência da sanção;

- essa situação viola diretamente a cláusula 3.4.7 do edital, que veda a participação de empresas sancionadas, e o item 11.4, que obriga a pregoeira a verificar a inexistência de sanções impeditivas como condição de habilitação;

- ao ignorar a sanção, as autoridades coatoras teriam violado os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade (art. 37 da Constituição Federal).

3a) Quebra de Isonomia e Concessão de Benefícios Ilegais

Aduz que:

- uma série de atos da pregoeira que teriam beneficiado diretamente a SIMSAÚDE, quebrando a isonomia entre os concorrentes;

- o item 9.2 do edital estabelecia um prazo peremptório e decadencial de 02 (duas) horas para a empresa vencedora dos lances apresentar a documentação de habilitação. A solicitação foi feita às 13:42:25 do dia 05/06/2024, mas a SIMSAÚDE não cumpriu o prazo, que se encerrava às 15:42:25;

- a pregoeira admitiu ter recebido os documentos da SIMSAÚDE por e-mail, fora do sistema eletrônico oficial, o que é expressamente vedado pelo item 8.4 do edital. A própria pregoeira admitiu na ata do certame que recebeu os documentos "indevidamente" por e-mail;

- a pregoeira teria orientado e permitido que a SIMSAÚDE corrigisse sua proposta e documentos de habilitação várias vezes, após o prazo e em desconformidade com as regras. Isso viola os itens 9.5.4 e 9.6 do edital, que preveem a desclassificação de propostas com vícios insanáveis ou ilegalidades, e não a sua correção sucessiva.

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, suspensão imediata do Pregão Eletrônico no 022/SES/MT/2024 ou do contrato dele decorrente, até o julgamento de mérito do
mandamus
;

2-)
no mérito, a concessão da ordem para:

a-)
declarar a nulidade absoluta da decisão que habilitou a SIMSAÚDE SERVIÇOS S/A como vencedora do Lote no 5 e, consequentemente, cancelar por completo o certame devido aos vícios insanáveis;

b-)
caso o cancelamento total não seja o entendimento, que seja declarada a nulidade da habilitação da SIMSAÚDE, com sua desclassificação, e que seja convocada a segunda colocada para dar seguimento ao processo licitatório, conforme as regras do edital.

A tutela antecipada foi indeferida no id. 229049675.

Agravo Interno no id. 232291674.

Acórdão que desproveu o Agravo Interno (id. 294591370).

Contestação do Estado de Mato Grosso (id. 230885167).

Manifestação da Terceira Interessada SIMSAÚDE SERVIÇOS LTDA (id. 230939170).

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. José Antônio Borges Pereira, em manifestação de id. 246109194, deixou de ofertar parecer por inexistir “
razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público
”.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A presente ação mandamental visa dirimir a questão central de saber se a empresa Impetrante possui direito líquido e certo à anulação do Pregão Eletrônico no 022/SES/MT/2024 ou do contrato dele decorrente.

Em sede de mandado de segurança, impõe-se a concessão da segurança quando, por prova pré-constituída, demonstra-se que o ato da autoridade pública é ilegal e viola direito individual ou coletivo
não amparado
por outras ações constitucionais.

Nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, "c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.".

Como se sabe, o direito líquido e certo, para impetração de mandado de segurança, é comprovado por meio de prova pré-constituída, uma vez que o procedimento do mandado de segurança
não

comporta
dilação probatória.

A prova documental dos fatos é um pressuposto indispensável para o mandado de segurança, não podendo haver qualquer incerteza sobre a situação fática.

Havendo dúvidas sobre os fatos, a reparação da lesão deve ser buscada por meio de uma ação que admita a produção de provas, uma vez que o
writ
se torna incabível.

Conforme se nota das manifestações das partes, o direito é deveras controvertido.

O Estado argumentou que:

- a análise da capacidade técnica foi correta e dentro da legalidade, uma vez que a cláusula 11.5.5.5 do edital exigia a comprovação de capacidade em "
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior
". O edital não exigia que a experiência fosse em serviços idênticos;

- em contratos de terceirização de mão de obra, o mais relevante é a capacidade de gestão de pessoal (recrutar, manter e honrar compromissos trabalhistas), e não a execução técnica do serviço em si. Assim, uma empresa que já gerenciou contratos de serviços médicos em outras especialidades, como ginecologia, possui a capacidade técnica-operacional para gerenciar um contrato de ortopedia;

- ampara a sua defesa no artigo 67, inciso II, da Lei no 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), que também adota o critério de "serviços similares". Cita vasta jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 2.914/2013-Plenário, 449/2017-Plenário, Súmula 263) e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) que corrobora esta tese;

- esclarece que a sanção de suspensão imposta pela Prefeitura de Vitória-ES, com base no art. 87, inciso III, da antiga Lei no 8.666/93, possui efeitos restritos. Conforme jurisprudência pacífica do TCU (Acórdãos 1017/2013 e 1003/2015) e o Manual de Sanções do próprio tribunal, essa penalidade só produz efeitos no âmbito do órgão ou entidade que a aplicou. Portanto, uma sanção municipal de Vitória-ES não impede a empresa de contratar com o Estado de Mato Grosso;

- a Lei no 14.133/2021 pôs fim a qualquer controvérsia sobre o tema, estabelecendo que apenas a sanção mais grave, a "declaração de inidoneidade", tem efeitos em todos os entes da Federação. A sanção de "impedimento de licitar e contratar", por sua vez, limita-se ao ente federativo que a aplicou;

- o item 9.2.1 do edital facultava expressamente à pregoeira a prorrogação do prazo, mediante solicitação fundamentada do licitante. Anexa e transcreve trechos da decisão do recurso administrativo, onde a pregoeira explica detalhadamente o ocorrido;

- argumenta que a desclassificação de uma proposta vantajosa por um erro formal sanável seria contrária ao interesse público e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Cita o jurista Marçal Justen Filho e diversos acórdãos do TCU (ex: Acórdão 1487/2019 e 2.239/2018) que orientam pela realização de diligências para sanar falhas, desde que não se altere o valor global da proposta.

Dessa feita, os fatos narrados pela Impetrante deveriam ser cabalmente comprovados já no momento da impetração da ação e, como visto, tal não ocorreu.

Assim, com o fito de garantir a observância do devido processo legal e a ampla defesa, deverá a Impetrante valer-se das vias ordinárias. Somente por meio de um processo de instrução exaustivo, que permita a produção de todas as provas necessárias, como testemunhais, documentais e periciais, será possível a devida elucidação dos fatos e a formação de um juízo de valor completo e fundamentado sobre a controvérsia em questão.

A natureza do presente feito não comporta a complexidade fática que se apresenta, demandando aprofundada análise probatória que transcende os limites cognitivos desta via excepcional.

Em caso análogo esta Corte já se manifestou:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU – CAPACIDADE TÉCNICA – FATOS CONVERTIDOS NA ESFERA JUDICIAL (AÇÕES DE MANDADOS DE SEGURANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA) E ESFERA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO NA VIA ESTREITA DO WRIT – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM DENEGADA.

1. Para que a ordem em Mandado de Segurança seja concedida, necessário que o direito pleiteado neste remédio constitucional seja líquido e certo, ou seja, não pode ser controvertido. O direito reclamado deve ser de clareza inquestionável. Daí o porquê de se afirmar que o ato praticado pela autoridade coatora ser uma ilegalidade, abusividade ou arbitrariedade. Nesse contexto, se o direito perseguido pela via mandamental for controvertido, impossível é o manejo da Ação de Mandado de Segurança.

Assim, deverá o Requerente percorrer as vias ordinárias para que haja a necessária dilação probatória por meio da instrução processual para elucidação dos fatos.

2. Importante consignar que o direito controvertido aqui mencionado está intrinsecamente e umbilicalmente ligado aos fatos. Os fatos narrados pelo Impetrante devem ser cabalmente comprovados já no momento da impetração da ação.
Registro necessário, pois a controvérsia de direito (puro e simples ou o bem da vida) não impede a análise e concessão da ordem, a teor do dispõe o verbete sumular no 625 do STF.

3. No caso em tela, a situação fática é extremamente controvertida, pois tem-se inicialmente um processo licitatório (Pregão Eletrônico), cujos fatos estão sendo discutidos, ao mesmo tempo, na seara administrativa (Representação de Natureza Externa perante o TCE/MT) e, na esfera judicial por meio de duas ações (mandados de segurança e ação ordinária). O objeto de discussão nas referidas ações, seja na esfera administrativa ou na seara judicial, é exatamente a capacidade técnica das empresas licitantes, ou seja, capacidade de empresas especializadas para prestação de serviços médicos para atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência para atender demanda do SAMU em regime de plantão sucessivos de 12 horas nos períodos noturno e diurno.

4. Trata-se, portanto, de discussão de natureza eminentemente fática e extremamente controvertida.

5. Insta salientar os Pregões Eletrônicos no 063/2018 e 24/2019 possuem exatamente o mesmo objeto, qual seja, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de SAMU. Desta forma, não há como negar que o Pregão Eletrônico no 24/2019 e objeto de questionamento no presente Mandado de Segurança está imbricado em relação ao Pregão Eletrônico no 063/2018, de tal sorte que qualquer decisão proferida neste último certame ocasionará, inevitavelmente, reflexos diretos de ordem fática e jurídica no Pregão Eletrônico no 24/2019, até porque este somente foi publicado e iniciado o seu trâmite em virtude da revogação daquele. Nesse diapasão, se o Pregão Eletrônico no 063/2018 encontra-se em uma situação fática e processual extremamente controvertida, a mesma situação ocorre no Pregão Eletrônico no 24/2019, ante aos efeitos e reflexos fáticos e jurídicos entre os certames já explicitado anteriormente . 6. Ordem denegada.

(TJ-MT 10153498220198110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 04/02/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/03/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — ANÁLISE DA REGULARIDADE DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

A análise da regularidade do atestado de capacidade técnica da empresa apresentado em processo licitatório demanda dilação probatória, o que não é compatível com o mandamus. Segurança indeferida.

(TJ-MT 10016721420218110000 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/04/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2022)

Conclusão

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem, ante à ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025